Tribunal: TJES
Processo: 0000333-63.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-63.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GOULART RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FINALIDADE COMERCIAL EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 563 dias-multa. A defesa requer a absolvição por ausência de prova de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente quanto à autoria; e (ii) verificar se é cabível a desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de Exame Químico, que confirmaram a apreensão de 31 pedras de crack e 58 gramas de maconha, além de 4 pedras de crack já comercializadas.

4. A autoria também está demonstrada pelas declarações consistentes dos policiais militares, que presenciaram a venda de entorpecentes pelo recorrente e realizaram a busca domiciliar que resultou na apreensão das substâncias. Tais depoimentos gozam de presunção de veracidade e fé pública, não havendo elementos que indiquem qualquer intenção de prejudicar o apelante.

5. A versão defensiva, de que apenas a maconha lhe pertencia para consumo pessoal e que estaria armazenando o crack a pedido de um vizinho, é isolada e incompatível com o conjunto probatório, que aponta para a prática de atos típicos do tráfico, como a venda e o armazenamento de drogas em porções fracionadas.

6. Quanto ao pedido de desclassificação, o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 considera elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o que, no caso concreto, revela a finalidade comercial, especialmente pelas denúncias prévias, pelas condições da apreensão e pela natureza dos entorpecentes.

7. A jurisprudência deste Tribunal confirma que o crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, não exige a comprovação de mercância efetiva, bastando que a conduta do agente se subsuma a qualquer dos núcleos previstos no tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006) pode ser reconhecida quando a posse de substâncias entorpecentes, fracionadas e acondicionadas para venda, evidenciar a finalidade comercial, sendo desnecessária a comprovação de mercância efetiva.

2. A presunção de veracidade das declarações de agentes públicos somente pode ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário.

3. A condição de usuário de drogas não impede a configuração do delito de tráfico, uma vez que ambos são crimes autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, “caput”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024; TJES, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS GOULART RODRIGUES DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11108576, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iuna/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11108636, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, e em caráter subsidiário, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11108640, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11197911, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS GOULART RODRIGUES DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11108576, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iuna/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11108636, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, e em caráter subsidiário, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, após a venda de quatro pedras de crack para um usuário. Procedida busca domiciliar, foram encontradas mais 31 (trinta e uma) pedras de ‘crack’ e um pedaço de 58 (cinquenta e oito) gramas de maconha.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/16 e pelo Auto de Apreensão de fls. 44/46, e no Laudo Pericial de Exame Químico que consta do ID 11108538.

Ao ser interrogado em juízo, consoante link de mídia que consta no ID 11108558 destes autos, o recorrente negou a
autoria
do delito de tráfico, afirmando que apenas a maconha lhe pertencia, a qual seria destinada a seu consumo pessoal, e o ‘crack’ estava armazenado a pedido de um vizinho, que lhe pagaria por isso.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Os policiais militares Isabella do Carmo Batista e Marco Aurélio Fontoura Goulart, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que já haviam recebido denúncias anônimas sobre a prática de comércio ilícito de entorpecentes na residência do apelante. Afirmaram também que o usuário de drogas Wagner apontou a residência do recorrente como o local onde havia comprado entorpecente, viram o ato da venda, bem como participaram da busca pessoal e domiciliar que logrou êxito em arrecadar o material ilícito descrito na denúncia.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Portanto, ainda que a propriedade do material ilícito apreendido não seja do recorrente, fato é que ele estava na posse da droga, armazenando-a, o que, por si só, enseja na prática de um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ademais, também não prospera a tese desclassificatória, eis que a maior parte da droga encontrava-se em pequenas porções, embaladas de modo a indicar a finalidade comercial, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Por fim, conforme bem ressaltado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou, com a certeza necessária, a participação do Apelante no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.